Tribunal: TJDFT
Processo: 0715779-82.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS INOMINADOS. NULIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BATCAR VEÍCULOS EXPRESS INTERMEDIAÇÕES LTDA REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR DANIEL VICTOR FONTENELE DA LUZ PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos requeridos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo autor, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de condenação solidária dos recorridos ao pagamento de indenização pelo dano material, da ordem de R$ 13.000,00 (treze mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve nulidade no julgamento do recurso inominado, por não ter sido a intimação para apresentada das contrarrazões ao recurso inominado publicada em nome do advogado Rodrigo C. Melo, conforme requerido pela embargante Batcar Veiculos Express Intermediações Ltda em sua contestação; (ii) se o acórdão foi omisso em razão da não apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado em contrarrazões pelo requerido Daniel Victor Fontenele da Luz; (iii) se houve erro material no não reconhecimento da decadência, porque a relação jurídica integrada pelo requerido Daniel Victor Fontenele da Luz não ostenta natureza consumerista; (iv) se houve contradição no não reconhecimento da decadência quanto à embargante Batcar Veiculos Express Intermediações Ltda, pois a ação foi ajuizada mais de 90 dias após a compra; (v) se houve erro material no reconhecimento da existência de vício oculto; (vi) se houve omissão quanto ao tempo de uso e quilometragem do veículo quando do reconhecimento do vício oculto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Da nulidade. Houve preclusão do direito de alegar a nulidade da intimação para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 278 do CPC, considerando que o advogado não alegou tal nulidade na primeira oportunidade em que falou nos autos, mas apenas após a prolação do acórdão que lhe foi desfavorável.
5. Da gratuidade de justiça. Houve omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo embargante Daniel Victor Fontenele da Luz, nas contrarrazões por ele apresentadas ao recurso inominado. 5.1. No entanto, tal pedido não deve ser conhecido, em razão da inexistência de condenação do recorrido em custas ou honorários no microssistema dos Juizados Especiais, de modo que ausente o interesse quando a este pedido.
6. Da decadência. 6.1. Não houve erro material no não reconhecimento da decadência quanto ao embargante Daniel, pois o acórdão embargado deixou clara a aplicação da regra civilista ao embargante. 6.2. Tampouco houve contradição no não reconhecimento da decadência quanto ao embargante BatCar, pois, conforme consta no acórdão, “há indícios, inclusive, de que o carro tenha sido ‘maquiado’ para venda, isto é, que os vazamentos tenham sido escondidos de tal maneira que somente após o veículo ser usado por alguns dias, é que voltaram a ocorrer, momento em que o recorrente os identificou, por sorte, ainda dentro do prazo da garantia legal de adequação do produto”.
7. Do vício oculto. Consta no acórdão, de forma clara, os fundamentos que levaram à conclusão da existência de vício oculto, de modo que não houve erro material, pretendendo o embargante apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
8. Do tempo de uso e quilometragem. O acórdão embargado deixa claro que a quilometragem do veículo não afasta a responsabilidade do embargante.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração opostos por Batcar Veiculos Express Intermediações Ltda conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração opostos por Daniel Victor Fontenele da Luz conhecidos e parcialmente acolhidos, para suprir omissão quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça e não conhecer dele, em razão da inexistência de condenação do recorrido em custas ou honorários no microssistema dos Juizados Especiais, de modo que ausente o interesse quando a este pedido. Sem custas e sem honorários advocatícios.